Tribunal: TJBA
Processo: 0002968-10.2018.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002968-10.2018.8.05.0211

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSÉ EDUARDO JESUS DOS SANTOS JÚNIOR e outros

Advogado(s):
Defensor Público Marcelo José Cruz

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS
SIMULTÂNEAS
. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
RECURSO DOS RÉUS. PRELIMINAR DE NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. RECUSAS IMOTIVADAS.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.
REJEIÇÃO. MÉRITO.
PLEITO DE
DESCONSTITUIÇÃO DO VEREDICTO DOS JURADOS
ANTE A
ALEGAÇÃO DE
CONDENAÇÃO
CONTR
Á
RI
A

À
PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA
S
DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

RETIRADA DA
QUALIFICADORA DE
DISSIMULAÇÃO
.
INVIABILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA.
DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO
PARQUET.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TEMA 1.068/STF.
RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO PARCIALMENTE
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais simultâneas interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela Defesa (Defensoria Pública) contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA que condenou dois réus por tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II), fixando a pena definitiva em 8 anos e 3 meses de reclusão (regime semiaberto para um réu e fechado para o outro), com direito de recorrer em liberdade.

2. A Defesa alegou:
(i)
nulidade absoluta do julgamento por cerceamento de defesa, em razão da limitação a três recusas imotivadas para ambos os réus;
(ii)
decisão manifestamente contrária à prova dos autos;
(iii)
decote da qualificadora; e
(iv)
redução da pena-base e aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

3. O Ministério Público requereu:
(i)
redução da fração de diminuição pela tentativa para 1/3; e
(ii)
execução imediata da pena, à luz do Tema 1.068 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há quatro questões em discussão:
(i)
saber se a limitação do número de recusas imotivadas, em julgamento conjunto de corréus patrocinados pelo mesmo defensor, configura nulidade do julgamento do Júri, à luz dos arts. 468 e 469 do CPP, e se houve demonstração de prejuízo;
(ii)
saber se o veredicto condenatório foi manifestamente contrário à prova dos autos (CPP, art. 593, III, “d”);
(iii)
saber se é manifestamente improcedente a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP, a justificar seu afastamento em grau recursal; e
(iv)
saber se a fração de diminuição pela tentativa deve ser redimensionada,

(v)
saber se deve haver a reforma da sentença para determinar a execução imediata da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A nulidade por cerceamento de defesa exige demonstração de prejuízo (CPP, art. 563). Embora haja precedentes reconhecendo o caráter individual das recusas imotivadas, a Defesa não indicou, de forma concreta, prejuízo decorrente do indeferimento, nem demonstrou comprometimento efetivo da imparcialidade do Conselho de Sentença, mostrando-se insuficiente a alegação genérica de nulidade.

6. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando teratológica e totalmente dissociada do conjunto probatório, em respeito à soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”). Existindo versões conflitantes e suporte probatório para a tese acolhida, não cabe ao Tribunal substituir o juízo valorativo dos jurados.

7. O afastamento de qualificadora reconhecida pelo Júri é admitido apenas quando manifestamente improcedente. Havendo elementos nos autos que indiquem surpresa e indução da vítima a estado de desprevenção, mantém-se o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa.

8. A exasperação da pena-base foi motivada em elementos concretos das circunstâncias e consequências do crime, com suporte no art. 59 do CP. 9. A fração de diminuição pela tentativa deve refletir o iter criminis percorrido: a existência de disparos que atingiram a vítima afasta a fração máxima; por outro lado, laudo pericial que não evidencia risco concreto de morte afasta a fração mínima, justificando a redução intermediária de 1/2.

10
. O entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 reconhece a constitucionalidade da execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da reprimenda. As particularidades do caso concreto, notadamente a gravidade do crime e o montante das penas aplicadas, justificam a determinação da execução provisória da sanção penal como medida adequada e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso dos Réus conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A decretação de nulidade no procedimento do Tribunal do Júri, inclusive por alegada restrição ao exercício de recusas imotivadas, exige demonstração concreta de prejuízo (CPP, art. 563).

2. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe versão amparada em elementos probatórios, em respeito à soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, ‘c’).

3. A fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada segundo o
iter criminis
percorrido, admitindo-se patamar intermediário quando a conduta se aproxima da consumação, sem evidência pericial de risco concreto de morte.

4. A execução provisória da condenação pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência, conforme o entendimento firmado no Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, “c”, LVII e XLVI; CP, arts. 14, II, 59 e 121, § 2º, IV; CPP, arts. 468, 469, 563, 593, III, “d”, 387, § 2º, e 492, I, “e”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.540.151/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 08.09.2015, DJe 29.09.2015; STJ, AgRg no HC 766.049/MT, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 12.03.2024, DJe 21.03.2024; STJ, HC 919.287/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025; STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1.068/RG), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0002968.10.2018.8.05.0211
, em que figura
m
, como Apelante
s/Apelados
,
JOSÉ EDUARDO JESUS DOS SANTOS JÚNIOR e ROBÉRIO JESUS DE BRITO

e
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de v
otos,
em
CONHECER
d
o Recurso
d
os Réus
,
REJEITAR A PRELIMINAR
suscitada
e,
no mérito,

NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo;

e

CONHECER
do Recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
,
a fim de sustar a eficácia da decisão que concedeu o direito de recorrer em liberdade aos Réus e, em consequência, determinar a
imediata execução provisória da pena
, com a expedição de mandado de prisão em face de
ROBÉRIO JESUS DE BRITO
e a adoção das providências para o cumprimento em regime semiaberto quanto a
JOSÉ EDUARDO JESUS DOS SANTOS JÚNIOR
,

permanecendo inalterados os demais termos da sentença condenatória
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se o respectivo mandado de prisão, no
BNMP 3.0
, em desfavor de
ROBÉRIO JESUS DE BRITO
,

nascido em 25/05/1997,
RG
16399173-14
SSP/BA
, filho de
I
vone
F
erreira de
J
esus e
R
eginaldo
P
ereira de
B
rito.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 07 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06